Tribunal: TJDFT
Processo: 0733855-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0733855-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GUSTAVO ROCHA GAROFALO AGRAVADO: MARIA LUCIA NOVAES SIMOES DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora